Tribunal: STF
Processo: ARE 1266033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 42, fl. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 535, INCISOS I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE. 



    I - Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios. 



    II - Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiada. 



    III - A demanda versa sobre o Decreto do poder Executivo n° 3.979/1995. Entendimento consolidado do STF quanto a inconstitucionalidade de tal decreto. 



    IV - Por fim, com relação ao intuito prequestionador veiculado nos Aclaratórios, se revela imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 535 do CPC. 



    EMBARGOS REJEITADOS.” 



    No apelo extremo (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, XXXV; 37, XI, XIII e XV; 39, § 2º; e 93, IX, da CF/1988, pois (a) a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) “inexistiu qualquer situação em concreto que tivesse a potencialidade de impossibilitar a redução do percentual de gratificação de produção” (Doc. 45, fl. 14); (c) “não houve extrapolação do poder regulamentar pelo fato de ter sido o limite máximo da gratificação estabelecido por meio de decreto, enquanto a norma constitucional exige que o seja por meio de lei” (fl. 16, Doc. 45); (d) “nada impede (…) que uma lei que disponha sobre os vencimentos de determinados cargos remeta ao instrumento de sua regulamentação (decreto do Poder Executivo) a fixação do limite máximo do valor de gratificação especial, no caso a “gratificação de produção” (parte variável do vencimento)” (fl. 18, Doc. 45); (e) “nenhuma das leis que dispuseram sobre tal parcela (2.932/71, 4.455/85 e a vigente 4.794/88) fixaram limites máximo de seu valor, o que conduz a inexorável conclusão de que a fixação dos limites máximo, expressamente referida na lei, deveria ser feita, por conseguinte, pela via de decreto” (fl. 17, Doc. 45).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, quanto a alegada violação ao art. 5º, XXXV; e ao art. 93, IX, da CF, aplicando, respectivamente, os Temas 339 e 895 da repercussão geral; e, no que tange a eventual afronta aos artigos 37, XI, XIII, XV e 39, §2º, da CF, que fundamentam a tese de impossibilidade de reduzir o percentual de “gratificação de produção”, foi inadmitido apelo, ao fundamentos de que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 241292) (Doc. 68). 



    No Agravo, a parte agravante sustenta que as razões recursais dizem respeito a matérias constitucionais (fl. 8, Doc. 69), e que no RE 609382, esta CORTE “já se posicionou no sentido de que a incidência do teto possui aplicação imediata em todas as verbas de natureza remuneratória, ainda que adquiridas em momento anterior, não havendo que se falar em irredutibilidade de vencimentos” (fl. 9, Doc. 69). 



    O Estado também interpôs Agravo Interno (Doc. 81), ao qual foi negado provimento (Doc. 66).



    Assim, determinou-se a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 78).



    Em 20/5/2020, proferi decisão negando seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário do Estado da Bahia interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça desse ente federativo (Doc. 58).



    O acórdão recorrido foi proferido, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça que dera provimento ao Recurso Especial daquele ente federado para determinar que o Colegiado de origem realizasse novo julgamento dos embargos declaratórios.



    No entanto, em nova análise dos Embargos de Declaração, a Turma Julgadora do TJBA negou provimento aos declaratórios, mantendo o mesmo entendimento assentado no acórdão anterior.



    Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Agravo Interno (Doc. 59), ao qual foi negado provimento pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em acórdão assim ementado (Doc. 63):



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    É o relatório. Decido. 



    Na mencionada decisão por mim proferida nesse processo, neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário do Estado da Bahia, aos fundamentos de que (a) aplica-se ao caso dos autos a orientação firmada no Tema 339 da repercussão geral; (b) esta CORTE, no julgamento do mérito do RE 241.292/BA, declarou a inconstitucionalidade do Decreto 3.979/95 do Estado da Bahia, que alterava os limites remuneratórios estabelecidos pela Lei 4.964/89, e, quanto ao art. 5º da Lei nº 4.964/89, do mesmo Estado, emprestou interpretação conforme a Constituição, para dar parcial provimento ao recurso; e (c) ao julgar os segundos embargos declaratórios opostos dessa decisão, o Plenário os acolheu em parte para explicitar “que a decisão tomada pelo STF no presente recurso extraordinário não importou redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes, vigentes em maio de 1989, ao revés, em face do princípio constitucional da irredutibilidade, são de ser preservados, salvo, obviamente, revisões determinadas por leis subseqüentes.” 



    Como relatado, o primeiro acórdão do TJBA foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia. E, em face desses segundo acórdão, o ente federativo interpôs novo apelo extremo em que reitera as razões do primeiro RE.



    Logo, os mesmos fundamentos utilizados para negar seguimento ao primeiro RE do Estado aplicam-se a esse novo apelo extremo, uma vez que tanto as razões do acórdão ora recorrido apenas ratificam aquelas consignadas no primeiro aresto do TJBA, como os argumentos do Estado apresentado no presente recurso são mera reprodução do primeiro extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente